Tribunal: TJPA
Processo: 0003243-07.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003243-07.2018.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DIVINA DE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interpostas em ação de obrigação de fazer, ajuizada para garantir à parte autora tratamento com o medicamento JANUMET, com fundamento no direito constitucional à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em definir se a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual, diante do valor anual do tratamento inferior a 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1.234/STF; bem como se há o dever de fornecimento do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para julgamento da demanda permanece na Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento não ultrapassa 210 salários-mínimos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 (RE 1.366.243).

4.

A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, e conforme fixado no Tema 793 (RE 855.178) do STF.

5.

A paciente
é portadora de diabetes melitus tipo II(Id. 4425312 - Pág. 2) necessitando de uso contínuo do medicamento JANUMET, conforme laudo médico.

6.

O paciente tem assegurado constitucionalmente o acesso à saúde, de modo que, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete Estado (Responsabilidade Solidária) a garantia do referido direito
protegido pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo n.º
0003243-07.2018.8.14.0017
– PJE)

interpostas pelo ESTADO DO PARÁ contra
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara da Comarca de Conceição do Araguaia
/PA, nos autos Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Apelado contra o apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para, a fim de condenar o requerido, a fornecer à autora/paciente MARIA DIVINA DE SOUSA LIMA o medicamento JANUMET 50/1000 mg, de uso continuo, na quantidade indicada no receituário médico. Isto, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois reais), nos termos do artigo 537, do Novo Código de Processo Civil
, tornando definitiva a tutela provisória deferida, aumentando o valor da multa em razão do descumprimento da liminar informado pela autora às fis. 48/49. Tendo em vista o caráter contínuo do tratamento, o requerido poderá exigir que a requerente se submeta semestralmente a avaliação de especialista para confirmar a necessidade de tratamento, desde que arquem com as despesas com transporte e com a consulta, caso esta não seja da rede pública^ Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, em razão de ser isento, conforme estabelece o artigo 15, "g", da Lei Estadual 5.738/93. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" ^ Após o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário da sentença, conforme o artigo 496. I, do NCPC, já que o valor é ilíquido, não se podendo afirmar de plano se é inferior ao previsto no §3°, inciso II. do referido artigo. Publique-se, registre-se. Intimem-se, pessoalmente, o Estado réu, a Defensoria Pública e a requerente (esta deve ser advertida de que se a liminar não tiver sendo cumprida deverá procurar o Ministério Público, diante da atual ausência da atuação da Defensoria Pública nesta Comarca). Conceição do Araguaia/PA, 06 de junho de 2018.
(grifos nossos).

Irresignado, o Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que o medicamento pleiteado pelo apelado não integra a lista da RENAME, bem como, ausência de prova quanto a eficácia do referido fármaco para o tratamento da interessada. Aduz, ainda, ausência de preenchimento dos requisitos para o fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS
. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte interessada apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da prevenção.

Considerando que a Justiça Federal reconheceu sua incompetência. Passo a examinar a questão.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

De acordo com a decisão proferida pelo STF no RE 1.366.243(Tema 1.234) as ações judiciais em que se pede medicamento que não está na lista do SUS, mas tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), serão propostas na Justiça Federal, se o valor anual do medicamento for igual ou maior a 210 salários-mínimos.

No caso, considerando que o custo anual do medicamento não excede a 210 salários-mínimos, permanece a competência da Justiça Estadual. Portanto passo ao exame da apelação e da Remessa Necessária

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A
Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (
RE 271286 AgR/RS
).

Deste modo, no
RE 855.178 (Tema 793)
, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde,
obrigação que deve ser repartida de forma solidária
, entre a União, os Estados e os Municípios, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Portanto, sendo a
responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de
UM, DE ALGUNS
, ou,
DE TODOS
, uma vez que são solidariamente responsáveis,
em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que,
entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o que não se confunde com a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico.

O conjunto
probatório demonstra que a substituído é portadora de diabetes melitus tipo II(Id. 4425312 - Pág. 2) necessitando de uso contínuo do medicamento JANUMET, conforme laudo médico.

Desta forma, o paciente tem assegurado constitucionalmente o acesso à saúde, de modo que, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete Estado (Responsabilidade Solidária) a garantia do referido direito
protegido pela Constituição Federal.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo
1.026
, §2º do
CPC/15
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025